Tribunal: TJSP
Processo: 2277443-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recusa da operadora ré ao custeio dos materiais/aplicativos solicitados pelo médico que assiste a paciente, em razão de divergência apresentada pela Junta Médica. Recusa indevida. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento cirúrgico e materiais

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recusa da operadora ré ao custeio dos materiais/aplicativos solicitados pelo médico que assiste a paciente, em razão de divergência apresentada pela Junta Médica. Recusa indevida. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento cirúrgico e materiais necessários. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Tratamento indicado pelo médico assistente para tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Multa que foi fixada de forma proporcional e razoável. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.